Tribunal: TJDFT
Processo: 0736805-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNGIBILIDADE. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE CUSTAS INICIAIS. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face da decisão exarada pela Relatora, que deixou de conhecer do Recurso Inominado por deserção.

2. Nos termos do §3° do art. 1.024 do CPC é cabível o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, em face do princípio da fungibilidade.

3. O recorrente alegou a ocorrência de contradição e omissão na decisão prolatada, sob o fundamento de que, por equívoco, o advogado do recorrente anexou o comprovante do preparo duas vezes e, portanto, deixou de comprovar o recolhimento das custas iniciais não o do recurso. Pontuou que não foi lhe dada a oportunidade de sanar o vício.
4. Na espécie, trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC, inexistindo, portanto, violação ao princípio da não surpresa. O Enunciado 80 – FONAJE prevê que "o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
5. No presente caso, o recorrente não comprovou o pagamento da totalidade das despesas processuais, ante a ausência do valor referente às custas iniciais. O cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal, por configurar hipótese de formalidade processual, é dever da parte recorrente. Logo, o seu descumprimento não caracteriza ofensa ao princípio da primazia de mérito, sobretudo quando já houve resolução de mérito, por meio da sentença proferida. O recurso inominado é deserto. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1787349, 07033625220238070014, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE:29/11/2023.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Mantida a condenação ao pagamento de honorários fixados na decisão monocrática atacada.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.